Tribunal: TJMT
Processo: 0004467-74.2016.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004467-74.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JANES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 004.467.361-20 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (REPRESENTANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
0
004467-74.2016.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Janes Ribeiro dos Santos

Apelado:
Banco Itau Veiculos S.A.

E M E N T A

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CANCELAMENTO DE PROTESTO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – CARTA DE ANUÊNCIA NÃO SOLICITADA – ÔNUS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante tese firmada pelo c. Superior Tribunal no julgamento do REsp n. 1.339.436/SP, em sede de recurso repetitivo, incumbe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto.

In casu, não logrou a autora demonstrar a solicitação da carta de anuência ao banco, não havendo falar em ato ilícito por parte do credor.

Desprovido o recurso, majora-se a condenação a título de honorário advocatícios, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

0004467-74.2016.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Janes Ribeiro dos Santos

Apelado:
Banco Itau Veiculos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Janes Ribeiro dos Santos
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de inexistência de débito que moveu em desfavor de
Banco Itau Veiculos S.A.
,
julgou improcedente os pedidos da inicial.

Inconformada, sustenta a apelante que o banco não forneceu a carta de anuência para a efetivação da baixa do protesto. Menciona que incumbia a instituição financeira encaminhar o documento independentemente de solicitação, merecendo reforma a sentença para que seja o apelado condenado ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 91107546, fls. 27/34).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

004467-74.2016.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Janes Ribeiro dos Santos

Apelado:
Banco Itau Veiculos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Janes Ribeiro dos Santos
moveu ação de inexistência de débito contra
Banco Itau Veiculos S.A.
, aduzindo que firmou com o banco a cédula de crédito bancário n. 634395420 e por motivos de dificuldades financeiras, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Narrou que celebrou acordo com o réu, efetuando o pagamento do débito no valor de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), através do boleto com vencimento em 20.04.15. Contudo, ao buscar crédito na praça, foi surpreendida com a manutenção de seu nome nos órgãos restritivos.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento que incumbia a autora providenciar ao cancelamento do protesto, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade (id. 91107546, fls. 4/5).

Inconformada, sustenta a apelante que o banco não forneceu a carta de anuência para a efetivação da baixa do protesto. Menciona que incumbia a instituição financeira encaminhar o documento independentemente de solicitação, merecendo reforma a sentença para que seja o apelado condenado ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Sem delongas, a
questão é simples e não demanda maior fundamentação,
posto que a obrigação para a baixa do protesto é do devedor
, estando pacificada pelo STJ
em sede de recurso repetitivo,
verbis
:

“
CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C
DO
CPC
. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR.
CONFORME DISPÕE O ART.
2º
DA LEI N.
9.492
/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.

1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo

Civil: 'No regime próprio da Lei n.
9.492
/1997,

legitimamente protestado o título de crédito ou

outro documento de dívida,
salvo inequívoca

pactuação em sentido contrário, incumbe ao

devedor, após a quitação da dívida, providenciar

o cancelamento do protesto.
'
...”.
(STJ, REsp 1.339.436-SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.09.14 - destaquei)

Andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“
Ocorre que, tal como alegado em Contestação, a obrigação para a baixa correspondente não recai sobre o banco credor, mas, sim, à autora devedora.

É que, sendo a requerente quem deu causa ao protesto do título, é seu o ônus e interesse em diligenciar na baixa do cadastro em seu nome, nos termos ao art. 26, da Lei 9.492/97.

No caso concreto, aliás, inexiste comprovação de que a autora tenha diligenciado no sentido de providenciar a baixa do título protestado, após a sua quitação, de forma que não pode ser atribuída responsabilidade ao banco requerido pela manutenção da restrição ora impugnada
”. (id. 91107546, fls. 4/5).

Desta forma, efetuado o pagamento do débito vencido, incumbia a apelante providenciar a baixa do protesto. E, apesar de sustentar a resistência no fornecimento da carta de anuência, não logrou a apelante demonstrar qualquer solicitação dirigida ao apelado.

Por conseguinte, não se constata a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, o que impede a responsabilização civil, não havendo falar em condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, nos termos do
art. 85, § 11, CPC, majoro a verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021